Tribunal: TJDFT
Processo: 0001071-26.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. REAJUSTES NÃO OBSERVADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PACTUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, por meio do instituto do reajustamento, é prevista nos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei 8.666/1993.
II. Evidenciado que os reajustes convencionados não foram devidamente aplicados durante as prorrogações contratuais que se sucederam, deve ser reconhecido ao contratado direito subjetivo à sua percepção.
III. Aditivos celebrados por ocasião de cada prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo não elidem o reajuste pactuado, sobretudo quando ressalvam expressamente as condições do contrato originário.
IV. Nos contratos administrativos prevalece o índice de correção monetária ajustado, nos termos do artigo 55, inciso III, da Lei 8.666/93.
V. Remessa necessária e apelação desprovidas.